Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-32.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001459-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), IGOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 113.199.291-17 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), FRANCISCO JOSE DE MORAES DA SILVA - CPF: 625.323.533-84 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO JHONIS DA SILVA DAMACENO - CPF: 052.483.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAUL MIGUEL ALVES E SILVA - CPF: 627.412.013-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ESTEVAM SOARES - CPF: 035.948.931-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLARES USINA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. HISTÓRICO CRIMINAL RECENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Igor Ribeiro de Lima, preso preventivamente após ser surpreendido na condução de veículo furtado, integrando grupo organizado que planejava invasão de usina solar durante a madrugada, com resistência violenta à abordagem policial. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, violação à presunção de inocência e ao princípio da isonomia em relação aos corréus beneficiados com liberdade provisória, postulando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) aferir se a consideração do histórico criminal recente do paciente, sem condenação transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência; (iii) examinar se a diferenciação de tratamento cautelar entre o paciente e os corréus configura violação ao princípio da isonomia; (iv) avaliar se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se amplamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e depoimentos colhidos em sede policial, evidenciando que o paciente integrava grupo organizado para prática de crime patrimonial mediante grave violação.

4. A gravidade concreta da conduta decorre do modus operandi empregado, caracterizado pelo uso de veículo furtado, planejamento prévio da invasão, divisão de tarefas entre os envolvidos, porte de instrumentos para arrombamento e, especialmente, resistência violenta à abordagem policial com risco à integridade física dos agentes, revelando acentuada periculosidade social que legitima a custódia cautelar para resguardo da ordem pública.

5. O histórico criminal recente do paciente, embora sem condenação definitiva, revela registros expressivos no ano de 2025 envolvendo delitos patrimoniais e violentos, legitimando a consideração desses elementos exclusivamente como indicativo do risco concreto de reiteração delitiva, sem violação à presunção de inocência ou à primariedade técnica, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores e Enunciado Criminal n.º 06 do TJMT.

6. A diferenciação de tratamento cautelar entre o paciente e os corréus Francisco José de Moraes da Silva e Rhaul Miguel Alves e Silva fundamenta-se na análise conjunta e individualizada da situação pessoal de cada custodiado, revelando que o paciente apresenta histórico recente e reiterado de envolvimento em delitos patrimoniais e violentos no mesmo exercício temporal, evidenciando maior risco concreto de reiteração delitiva em curto espaço de tempo, circunstância ausente em relação aos corréus, legitimando solução cautelar mais gravosa sem violação ao princípio da isonomia.

7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, do modo de execução e do fundado receio de reiteração criminosa em curto espaço temporal, não sendo as condições pessoais favoráveis, por si sós, aptas a afastar a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. A prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional diante da gravidade concreta da conduta, do modo de execução e do fundado receio de reiteração criminosa, sendo plenamente compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sem afronta aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do modus operandi, caracterizado por organização criminosa, uso de veículo furtado e resistência violenta à autoridade policial, atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública. 2. O histórico criminal recente, ainda que sem condenação transitada em julgado, pode ser considerado exclusivamente como elemento indicativo do risco concreto de reiteração delitiva, sem violação ao princípio da presunção de inocência ou à primariedade técnica. 3. A diferenciação de tratamento cautelar entre corréus fundamenta-se na análise individualizada da situação pessoal de cada custodiado, não configurando violação ao princípio da isonomia quando demonstrado maior risco concreto de reiteração delitiva em relação a um deles. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas, especialmente o histórico de reiteração delitiva em curto espaço temporal, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 580; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; Enunciado Criminal n.º 06 do TJMT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Kaio Gabriel Pereira Gomes em favor DE IGOR RIBEIRO LIMA, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de novembro de 2025, no âmbito da operação policial denominada "Tolerância Zero", pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 2º, II e § 2º-A, I, 288, 329 e 132 do Código Penal.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 27 de novembro de 2025, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública e para impedir a reiteração delitiva. A autoridade judiciária destacou que, embora tecnicamente primário, o paciente ostenta registros policiais significativos no ano de 2025, envolvendo os delitos de roubo majorado e receptação, o que indicaria uma possível atuação em contexto de criminalidade organizada.

Em suas razões, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por violação ao princípio da isonomia, previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal, uma vez que os corréus Francisco José de Moraes da Silva e Rhaul Miguel Alves e Silva foram beneficiados com liberdade provisória mediante cautelares.

Argumenta que a manutenção da custódia baseada apenas em inquéritos em curso fere a presunção de inocência e a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando ainda as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita demonstrada por declaração de trabalho constante no Id. 341336868.

A medida liminar foi indeferida pelo Relator, que não vislumbrou ilegalidade manifesta apta a justificar a soltura imediata antes da análise de mérito. O Juízo de origem prestou as informações solicitadas, confirmando a regular tramitação do feito e a manutenção dos motivos da segregação cautelar.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem. O Órgão Ministerial fundamentou sua posição na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de veículo furtado e resistência violenta à abordagem, considerando as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para resguardar a ordem pública diante do histórico recente do paciente.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Pretende o impetrante a concessão da ordem em favor de
Igor Ribeiro de Lima
, ao argumento de que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, violaria a presunção de inocência e o princípio da isonomia, além de comportar substituição por medidas cautelares diversas.

Não assiste razão à defesa.

No que tange à materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), estes se mostram sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 341336861 - pág. 48/49), Termos de Exibição e Apreensão (id. 341336861 - pág. 21, 32 e 66) e depoimentos colhidos em sede policial (id. 341336861 - pág. 68/73), os quais indicam que o paciente foi surpreendido no local dos fatos utilizando veículo furtado para tentar invadir empresa comercial.

Em relação à legalidade da segregação cautelar, a análise dos autos evidencia que o
periculum libertatis
encontra-se concretamente demonstrado, estando a decisão impugnada devidamente amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta decorre do
modus operandi
empregado. Conforme consignado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o paciente foi surpreendido na condução de veículo
Peugeot Partner
, com registro de furto ocorrido em 14/11/2025, integrando grupo organizado que planejava a invasão de uma usina solar durante a madrugada.

Restou evidenciado, ainda, o prévio ajuste entre os envolvidos, a divisão de tarefas, o porte de instrumentos destinados ao arrombamento do estabelecimento e, sobretudo, a
resistência violenta à abordagem policial
, ocasião em que o paciente avançou com o automóvel contra a guarnição, colocando em risco a integridade física dos agentes públicos e de terceiros.

Tais circunstâncias revelam acentuada periculosidade social, legitimando a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE . FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1.
Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar
. 2 . A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4 . A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (grifei)

Além disso, a situação pessoal do paciente foi devidamente considerada. Embora tecnicamente primário,
Igor Ribeiro de Lima
ostenta histórico criminal recente e expressivo
, com registros no ano de 2025 envolvendo delitos patrimoniais e violentos, tais como roubo majorado, sequestro, cárcere privado e receptação, conforme boletins e procedimentos policiais regularmente documentados nos autos (BO 2025.091238).

Registre-se que a menção a procedimentos policiais e ações penais em curso não se presta a antecipar juízo de culpabilidade nem a infirmar a primariedade técnica do paciente, mas é utilizada exclusivamente como elemento indicativo do risco concreto de reiteração delitiva, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública [...].’’
(STJ - AgRg no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No mesmo sentido, incide o
Enunciado Criminal n.º 06 do TJMT
, segundo o qual o risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado pela existência de procedimentos criminais em andamento, sem violação ao postulado constitucional da não culpabilidade.

Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia (art. 580 do CPP), também não prospera a insurgência.
Cumpre acrescer que a diferenciação de tratamento cautelar entre o paciente e os corréus Francisco José de Moraes da Silva e Rhaul Miguel Alves e Silva não se funda apenas na existência abstrata de registros pretéritos, mas na análise conjunta e individualizada da situação pessoal de cada custodiado.

No caso do paciente, os autos revelam histórico recente e reiterado de envolvimento em delitos patrimoniais e violentos, todos registrados no mesmo exercício temporal (ano de 2025), o que evidencia maior risco concreto de reiteração delitiva em curto espaço de tempo.

Tal circunstância, ausente em relação aos corréus beneficiados com liberdade provisória, demonstra que a aplicação das mesmas medidas cautelares alternativas não se mostraria suficiente, no caso específico do paciente, para neutralizar o
periculum libertatis
, legitimando, assim, a adoção de solução cautelar mais gravosa, sem violação ao art. 580 do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. As circunstâncias do caso concreto, aliadas ao histórico de reiteração delitiva em curto espaço temporal, demonstram que as medidas previstas no art. 319 do CPP se mostram
insuficientes e inadequadas
para conter o risco à ordem pública. Condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, embora relevantes, não têm o condão de afastar a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, vejamos:

“ [...] condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada [...].”
(AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Por fim, não se verifica afronta aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade. A prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional diante da gravidade concreta da conduta, do modo de execução e do fundado receio de reiteração criminosa, sendo plenamente compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado pela via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026